Tribunal: TJSP
Processo: 0011011-17.2008.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ainda não ocorrida expedição de precatório. V. acórdão proferido em 30.11.2011.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ainda não ocorrida expedição de precatório. V. acórdão proferido em 30.11.2011.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e ao entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905.

V. ACÓRDÃO RETIFICADO, para o fim de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA FESP, em maior abrangência, determinando-se a aplicação do IPCA-E para correção monetária dos valores devidos, e aplicação da Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas no que se refere aos juros.